Tribunal: TJBA
Processo: 8011367-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011367-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE

AGRAVADO: PAULO RODRIGUES COUTO e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO COM BASE NO ART. 27 DO CDC. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS SOFRIDAS PELA ALIENAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO E, PORTANTO, INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC POR SE TRATAR DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DEVER DE INDENIZAR QUE DECORRE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito, sob o fundamento de que a pretensão indenizatória estava sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

2.

De acordo com o art. 205 do CC, a prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe fixar prazo menor. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou-se no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, incluindo reparação de perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme a regra geral do artigo 205, do Código Civil.

3.
No caso dos autos, o Agravante alienou o imóvel dado em garantia por leilão extrajudicial sem assegurar aos Agravados o seu direito de purgar a mora, conforme previsto em contrato. O inadimplemento contratual acarretou a perda do imóvel, tornando-se impossível o retorno ao status quo ante, sendo necessária a conversão da obrigação em perdas e danos. Considerando que esta é a pretensão dos Agravados, o prazo prescricional é de 10 anos. A ação foi proposta dentro deste prazo, não havendo que se falar em prescrição.

4.
Decisão agravada parcialmente reformada. O juízo a quo fundamentou sua decisão no art. 27 do CDC, porém a pretensão de reparação dos Agravados não decorre de acidente de consumo. Portanto, afasta-se a aplicação do referido dispositivo legal. Contudo, mantém-se a rejeição da prejudicial e mérito.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011367-30.2024.8.05.0000, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

BANCO BRADESCO SA

e, como Agravados,
PAULO RODRIGUES COUTO e FRANCISCA VIEIRA DE AZEVEDO COUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA